Tribunal: TJDFT
Processo: 0715390-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715390-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Ricarlos Machado de Moraes Agravado: Diogenes El Mourani Isaac D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ricarlos Machado de Moraes contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do processo no 0703326-26.2022.8.07.0020, assim redigida: “O objeto da discussão é o mesmo dos autos 0701803-18.2022.8.07.0007. Associem-se para julgamento conjunto. REF. Emenda 121777911 A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, analisando os autos, verifico que a parte autora pretende a imissão na posse do Apartamento 617 situado no Setor Hoteleiro Projeção I, Ed COMFORT HOTEL, Taguatinga – DF, CEP: 72.011-000 imóvel está registrado no Cartório do 3o Ofício de Notas do Distrito Federal, sob a matrícula no. 199385, o qual encontrava-se locado ao réu quando da aquisição, conforme id. 117044641. Em síntese, a ação de imissão na posse é instrumento colocado para salvaguardar quem, fundado no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, almeja obtê-la em razão de provimento jurisdicional. Em outras palavras, a ação de imissão na posse é própria àquele que detém o domínio e pretende haver a posse dos bens adquiridos, contra o alienante ou terceiros, que os detenham injustamente. Entendo que, em sede de cognição sumária, é possível se aferir a probabilidade do direito dos autores, considerando a matrícula e certidão de ônus acostadas no Id. n. 117044634. Outrossim, vislumbro o perigo de dano, ao não permitir a concessão da tutela de urgência, uma vez que a posse, ao menos em sede cognição sumária, tem potencial de ser injusta, o que causaria prejuízos a parte autora. Além do mais, não se tem informações sobre as condições da posse da ocupante do imóvel, tampouco sobre eventual condição de vulnerabilidade, que poderá ser analisada por ocasião da manifestação da parte. Deve-se considerar, contudo, que nos termos da Lei 14.216/2021, observada decisão proferida pelo STF no julgamento da ADPF 828 foi concedida parcialmente a medida cautelar para que os direitos assegurados pela legislação referida sigam vigentes até 30 de junho de 2022. Assim, encontram-se suspensos os efeitos da presente decisão. Destarte, presentes os pressupostos que autorizam a concessão da medida provisória, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, observado o efeito suspensivo decorrente da referida ADPF 828. Assim, à Secretaria para que, após 30 de junho de 2022, expeça mandado de imissão na posse, para que seja cumprido no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de saída compulsória pelo requerido. Designe-se data para audiência de conciliação observada se possível a mesma pauta da já designada na ação 0701803-18.2022.8.07.0007, na forma do art. 334 do CPC, observando-se a possibilidade de inclusão em pauta específica. Cite(m)-se o(s) réu(s) para que compareça(m) à audiência de conciliação designada, acompanhado(s) de advogado ou de defensor público, cientificando-o(s) de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (CPC, art. 334, §8o). Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (CPC, art. 335, I). As partes deverão comparecer à audiência de conciliação e a ausência será considerada ato atentatório à dignidade de justiça, ensejando a imposição de multa (CPC, art. 334, §8o). Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, tal fato deverá ser certificado pela diligente secretaria e anotada conclusão para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus contestar a ação ou em caso de demanda que versar acerca de direito indisponível. Com a apresentação da resposta, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo tem à disposição. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 35315515), em síntese, que ajuizou ação possessória (autos do processo no 0701803-18.2022.8.07.0007) relativa ao mesmo bem imóvel que é objeto da ação de imissão na posse proposta pelo recorrido. Argumenta que a questão relativa ao domínio não pode ser examinada enquanto estiver pendente de exame a questão possessória. Assim, conclui que deve ser obstada a ordem de imissão na posse em favor do recorrido. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a determinação de manutenção do recorrente na posse do bem imóvel em questão. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 35315538 e Id. 35315538). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão dos efeitos de ordem de imissão na posse emitida em favor do recorrido. Ao proprietário do imóvel é facultado reaver o bem de quem injustamente o possua ou detenha, de acordo com o art. 1228 do Código Civil. É importante consignar que, ao lado da preferência, a sequela é característica essencial dos direitos reais. Em prestígio à sequela é reconhecido ao titular do domínio o poder de perseguir a coisa e obtê-la do poder de quem quer que seja, seja qual for à situação jurídica ostentada pelo possuidor ou detentor. Nesse sentido é a lição de Orlando Gomes[1]: “As características dos direitos reais são a sequela e a preferência. (...) O direito de sequela é o que tem o titular de direito real de seguir a coisa em poder de todo e qualquer detentor ou possuidor. Para significá-lo, em toda a sua intensidade, diz-se que o direito real adere à coisa como a lepra ao corpo (uti lepra cuti). Não importam usurpações; acompanhará sempre a coisa.” No presente caso o recorrido adquiriu a propriedade de determinado bem imóvel, que está momentaneamente ocupado pelo recorrente, por força de contrato de locação celebrado com o antigo proprietário. Essa situação, aliás, não é encontra controvertida. Observa-se, ao contrário do que alega o recorrente, que não há pretensão possessória pendente de exame nos autos do processo no 0701803-18.2022.8.07.0007. A demanda a que se refere o recorrente, por ele proposta, tem como pedido a declaração da nulidade do contrato de compra e venda do bem imóvel em referência. Convém ressaltar que a aludida demanda está fundada no hipotético direito de preferência do recorrente em relação à aquisição do domínio do bem imóvel em questão. No entanto, o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo recorrente no sentido da suspensão dos efeitos do contrato de compra e venda referido foi indeferido. Além disso, essa decisão liminar foi confirmada por meio do julgamento do agravo de instrumento no 0710300-42.2021.8.07.0000. Assim, os motivos articulados pelo recorrente são insuficientes para obstar a produção dos efeitos da ordem de imissão na posse emitida em favor do recorrido. No que diz respeito aos efeitos do acórdão da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal, proferido nos autos do processo decorrente da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental no 828, convém examinar o dispositivo da decisão proferida pelo Eminente Ministro Roberto Barroso, em caráter liminar, senão vejamos: “61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo no 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1o, da Lei no 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 62. Ficam ressalvadas da abrangência da presente medida cautelar as seguintes hipóteses: i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3o-B da Lei federal no 12.340/201017; ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos; iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.” (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, é necessário considerar que as decisões proferidas em sede de ADPF produzem efeitos vinculantes e eficácia erga omnes, nos moldes do art. 10, § 3o, da Lei no 9.882/1999. Por essa razão, o requerimento em exame não pode ser avaliado sem que seja observada a abrangência dos efeitos da referida decisão da lavra do Eminente Ministro Roberto Barroso. Convém ressaltar, ademais, que a mencionada decisão liminar, proferida na ADPF no 828, foi referendada pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal, que estendeu a respectiva produção de efeitos até 30 de junho de 2022, nos seguintes termos: “O Tribunal, por maioria, ratificou a medida cautelar incidental parcialmente deferida, nos seguintes termos: "(i) Mantenho a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216/2021, até o prazo de 30 de junho de 2022; (ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que delibere sobre meios que possam minimizar os impactos habitacionais e humanitários eventualmente decorrentes de reintegrações de posse após esgotado o prazo de prorrogação concedido; (iii) Concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei no 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022." O cenário descrito revela que deve permanecer suspensa a produção de efeitos por decisão que ordene a “execução de decisão liminar e de sentença em ações de natureza possessória e petitória, inclusive mandado pendente de cumprimento”, nos termos do art. 2o, §1o, inc. I, da Lei no 14.216/2021 (Ressalvam-se os grifos). Assim, a possibilidade de cumprimento de ordem de imissão na posse em favor do recorrido está abrangida pelos efeitos produzidos pelo acórdão proferido no julgamento da ADPF no 828. No presente caso o Juízo singular observou a necessidade de respeito ao acórdão mencionado, tendo fixado expressamente na decisão recorrida que o mandado de imissão na posse somente poderá ser cumprido após 30 de junho de 2022. Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] GOMES, Orlando. Direitos Reais.12 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 8.